Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005240-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CERAMICA H. M. EIRELI - EPP - CNPJ: 09.599.650/0001-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

2 - Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

3 - Impossibilidade de reanálise de matéria de mérito sob o fundamento de omissão, obscuridade ou contradição quando o julgado já se mostra completo e congruente com os pedidos formulados e com a legislação pertinente.

4 - Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada que negou provimento ao recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo a decisão monocrática e, consequentemente, a decisão do juízo de origem.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto “
o lançamento e a devida notificação ocorreram dentro do prazo decadencial, ou seja, ocorreram em 20/07/2014, 20/08/2014, 29/09/2014, 20/10/2014, 20/11/2014, 20/12/2014, 20/01/2015 a 20/12/2015, 20/01/2016, 20/03/2016 a 20/08/2016, 12/09/2016 e 09/09/2016”.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes, reconhecendo a higidez da cobrança instrumentalizada pela CDA no 2017472767.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo a decisão monocrática e, consequentemente, a decisão do juízo de origem.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, o objeto recursal é decisão do juízo de origem que reconheceu a prescrição
parcial
da CDA n.

2017472767 , referente aos créditos tributários executados com vencimento
anterior a 25/02/2014.

Logo, como disposto em todos os decisórios anteriores a prescrição é referente aos vencimentos dos tributos que ocorreram em 2011, 2012 e 2013, data esta da constituição definitiva do crédito tributário.

Os com vencimentos posteriores a data de 25/02/2014 e já constituídos na CDA n. 2017472767, deverão permanecer exigíveis.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que os “
lançamento e a devida notificação ocorreram dentro do prazo decadencial, ou seja, ocorreram em 20/07/2014, 20/08/2014, 29/09/2014, 20/10/2014, 20/11/2014, 20/12/2014, 20/01/2015 a 20/12/2015, 20/01/2016, 20/03/2016 a 20/08/2016, 12/09/2016 e 09/09/2016”,
deverão permanecer exigível, como disposto na decisão interlocutória agravada.

Ante ao exposto, com tais considerações,
NÃO ACOLHO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024